Tribunal: TJBA
Processo: 8009736-78.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009736-78.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: GISELIA ALVES SANTOS GUALBERTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DO AUTOR POR MAIS DE 30 DIAS. REQUERIMENTO DE PESQUISA DO ENDEREÇO DO EXECUTADO NOS SISTEMA INFOJUD, RENAJUD. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVER DE COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, sob o fundamento de abandono da causa por mais de 30 dias pelo autor. O Município alegou que forneceu endereço constante dos cadastros fiscais municipais e que não houve má-fé ou inércia qualificada. Pleiteou o retorno dos autos à origem para a adoção de diligências judiciais aptas à localização do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono se mostra precipitada, ante a ausência de intimação prévia e o não esgotamento das diligências cabíveis; e (ii) estabelecer se ao Juízo cabia atender às medidas requeridas por meio de sistemas eletrônicos, para possibilitar a localização do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 319, § 1º, do CPC autoriza o autor a requerer ao juízo a realização de diligências necessárias à obtenção do endereço do réu, compatibilizando-se com o artigo 6º do CPC, que impõe a todos os sujeitos processuais, inclusive ao magistrado, o dever de cooperar para alcançar uma decisão de mérito justa e efetiva, vedando a extinção prematura do feito quando possível a superação de óbices procedimentais. Do mesmo modo com o princípio da primazia da decisão de mérito, previsto nos arts. 4º e 488 do mesmo diploma. A extinção do feito, medida de caráter excepcional, deve ser precedida de intimação da parte autora, conforme o art. 485, §1º, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto, configurando erro de procedimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: O princípio da cooperação impõe ao juízo a adoção de diligências razoáveis, inclusive com o uso de sistemas eletrônicos, para viabilizar a citação do réu quando a parte autora já envidou esforços nesse sentido. A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono do autor por mais de 30 dias deve ser precedida da intimação da parte autora para regularização, sob pena de nulidade por violação ao art. 485, §1º, do CPC. A primazia da decisão de mérito afasta a extinção prematura do feito quando ainda houver diligências a serem realizadas para localização do réu. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 319, §1º; 485, §1º; 488. Jurisprudência relevante citada: TJPE, ApCív nº 0000160-32.2013.8.17.0580, Rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, j. 14.02.2025; TJRS, AI nº 0012123-54.2022.8.21.7000, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 30.06.2022; TJBA, ApCív nº 0587139-56.2016.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 11.06.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009736-78.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada GISELIA ALVES SANTOS GUALBERTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDNETE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA